Tribunal: TJMT
Processo: 1019245-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019245-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE RENATO RODRIGUES - CPF: 007.676.431-19 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA – CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS COVID-19 – LUCROS CESSANTES – AFASTADOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos prejuízos morais indenizáveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de
R$ 2.617,76 (dois mil seiscentos e dezessete reais e setenta e seis centavos)
a título de danos materiais, além da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, decorrentes da ausência de pagamento de auxílio assistencial e suspensão de cadastro na condição de motorista de plataforma de aplicativo gerenciado pela recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Dos lucros cessantes.

3. Da ausência de danos morais

4. Combate ao valor indenizatório.

5.
Da incidência de juros moratórios a partir do arbitramento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL
:

1.
Da ausência de conduta ilícita.

In casu, acolho tal pleito recursal, eis que, não há nos autos, a efetiva caracterização da responsabilidade civil por parte da recorrente, se tratando que houve confirmação do recebimento de valores em sede de impugnação à contestação (id. 121471187), referentes ao auxílio assistencial.

Ainda nesta senda, não restou demonstrado a efetiva adequação e entrega de documentos exigidos pelo suporte da empresa recorrente.

2. Dos lucros cessantes.

In casu, entendo que merece ser acolhida as alegações da parte recorrente, eis que no caso em tela, não houve a efetiva caracterização que venha a configurar a percepção de recebimento de lucros cessantes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERALIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL.
LUCROS CESSANTES
. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ART. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 4.
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.
5. Reconhecimento dos lucros cessantes fundado em referências genéricas ao laudo pericial, sem a necessária demonstração da relação de interdependência entre os dados colhidos na perícia e o dano supostamente advindo do atraso no repasse dos recursos financeiros. (...) 8.
Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante ofensa à literalidade dos arts. 93, IX, da CF/1988, 458, II, do CPC/1973 e 402 e 403 do Código Civil.”
(STJ. Recurso Especial no 1.655.090 – MA (2017/0035167-2), Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.:22.) – Destacamos.

.

In casu, a parte recorrida encontrava-se afastado de suas atividades, em razão de ter se contaminado com o vírus COVID-19, fazendo jus a percepção de auxílio assistencial financeiro fornecido pela empresa recorrente.

Desta forma, não há o que se falar em indenização por lucros cessantes, vez que são apenas alegações baseadas em meras conjecturas e sem fundamentação concreta quanto a efetiva percepção dos lucros cessantes apresentados.

3.
Da inexistência dos danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

4.
Combate o valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

5.
Da incidência de juros moratórios a partir do arbitramento.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022